Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verdade que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis.
2. Compete ao agravante demonstrar a impenhorabilidade alegada (art. 854, § 3o, I do CPC). No caso, embora instada a apresentar extratos bancários completos, a agravante optou por não sanar a incompletude. Além disso, diante da fungibilidade do dinheiro depositado e da multiplicidade de lançamentos a crédito em conta-corrente, não logrou demonstrar que parte da verba bloqueada estaria protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.